Tribunal: TJDFT
Processo: 0713437-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que a agravante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Todavia, não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica e aptos a legitimarem a concessão do beneplácito da gratuidade, cingindo-se a coligir a declaração de hipossuficiência e extratos de conta bancária que detém perante o banco Nubank, referentes aos meses de fevereiro a abril de 2022[1]. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com as benesses da gratuidade de justiça, não pode ser contemplada com o benefício em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando, conquanto se qualifique como nutricionista, trouxera apenas sua alegação de hipossuficiência e extratos bancários que não evidenciam qualquer movimentação bancária, não havendo colacionado aos autos documentos efetivamente comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o agravo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira hodierna e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciado nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo. I. Brasília-DF, 03 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 34863948 e ID Num. 34863949 (fls. 42/45).